Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0738018-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 106430993 dos autos originários n. 0703653-67.2018.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado, aqui agravante. O agravante narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, informando que houve acordo, no valor de R$ 5.000,00, e, por isso, o processo foi extinto em relação à obrigação principal, mantido o processamento do feito apenas quanto aos honorários de sucumbência. Alega que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor de quitação da obrigação principal, ou seja, no percentual de 10% do valor negociado da dívida principal (R$ 5.000,00), “posto que foi julgado sem resolução do mérito a cobrança principal”. Sustenta que a condição de pobreza que autoriza a concessão da gratuidade de justiça está comprovada, salientando que, embora aufira renda mensal bruta de R$ 5.505,71, o agravante tem uma condição financeira totalmente comprometida por empréstimos consignados. Aduz que se encontra afastado da atividade laboral por problemas de saúde, “tendo seus rendimentos ficado praticamente comprometidos em sua totalidade para pagamento de despesas anteriores ao ajuizamento desta ação, bem como pagamento de remédios/medicamentos/tratamentos, vez que o agravante tem obesidade, hipertensão e outras doenças decorrentes da obesidade”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência, para suspender o bloqueio da conta do agravante, por se tratar de salário utilizado como fonte de renda. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça e determinar “a juntada de nova planilha de atualização de débitos referente aos honorários sucumbenciais, com base em 10% do valor base de R$5.000, 00 (cinco mil reais) que foi o valor quitado da obrigação principal”. Decido. De início, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, tendente a (re)discutir o valor do débito exequendo, não conheço do recurso, por preclusão. Com efeito, como anotado na decisão atacada, a impugnação ao cumprimento de sentença sequer foi recepcionada na origem, em razão de intempestivamente, e isso ocorreu, frise-se, em decisão anterior, já acobertada pela preclusão (id. 102076476 dos autos originários). Ademais, em relação à ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, não cabe impugnação prévia, dirigida diretamente ao Tribunal. Com efeito, como ainda não houve constrição de bens e, obviamente, o juízo de origem ainda não apreciou eventual impugnação à penhora, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O agravante busca a gratuidade de justiça, indeferida sob o fundamento de que a parte aufere renda mensal bruta de R$ 5.505,71 e anual no valor de R$ 154.659,46. Malgrado a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Na espécie, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, contrariam o declarado pelo recorrente. De fato, o documento emitido pelo INSS (id. 105649755 dos autos originários) demonstra que o agravante possui seis empréstimos consignados e percebe proventos brutos de R$ R$ 5.505,71 e líquidos em torno de R$ 3.300,00. Contudo, a cópia da declaração do imposto de renda exercício 2021 (id. 105649757 dos autos originários) não condiz com a renda informada, porquanto indica que a parte obteve renda anual de R$ 154.659,46. Embora a parte sustente possuir elevadas despesas a justificar o pedido de gratuidade, não colacionou aos autos prova nesse sentido. Sequer juntou extrato da conta para comprovar a existência ou não de saldo, a fim de corroborar a alegação de condição financeira precária. A propósito, os documentos em id. 105649764 (dos autos originários) nada esclarecem, porquanto apenas informam supostos débitos vencidos, sem ao menos precisar se referem ao agravante. Nesse quadro, existindo prova robusta da capacitação financeira, não vislumbro presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, também não evidencio o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo apenas determinou a realização de atos de constrição, para satisfação do débito, o que sequer poderia ser obstado com a simples gratuidade de justiça. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator